Tribunal: TJES
Processo: 5005279-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005279-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO DAS NEVES CARLOS
COATOR: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO DAS NEVES CARLOS em face de decisão proferida 9ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva do Regime Aberto nos autos do processo 0005120-07.2010.8.08.0024.

A impetrante pretende revisão da decisão que não acolheu as justificativas apresentadas pela defesa para o não comparecimento bimestral em juízo e consequentemente determinou a regressão cautelar do paciente ao regime semiaberto.

Pleito liminar deferido (mov. 2784046).

Informações prestadas pela autoridade coatora (mov. 2804223).

Em seu parecer (mov. 2821968), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ, eis que utilizado como sucedâneo recursal. No mérito, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do feito, eis que utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto.

Com a devida vênia ao órgão Ministerial, tenho que a preliminar não merece acolhimento.

Entendo que a utilização do Habeas Corpus no caso em apreciação não se mostra em descompasso com a consagrada jurisprudência que homenageia o sistema recursal e determina criteriosa análise da utilização do writ.

Isso porque, além de estarmos diante de ato coator contra a liberdade do paciente de fácil observação e comprovação, o recurso cabível, Agravo em Execução, não possui ferramenta específica que permita ao cidadão imediato socorro ao Tribunal.

Assim, comprovadas tais circunstâncias, não há como afastar do conhecimento do órgão colegiado violação a direito da parte que demande pronta atuação.

Nestes termos, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO DAS NEVES CARLOS em face de decisão proferida 9ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva do Regime Aberto nos autos do processo 0005120-07.2010.8.08.0024.

A impetrante pretende revisão da decisão que não acolheu as justificativas apresentadas pela defesa para o não comparecimento bimestral em juízo e consequentemente determinou a regressão cautelar do paciente ao regime semiaberto.

Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I do Código Penal, obtendo progressão ao regime aberto em 26/09/2017.

Entre os termos do cumprimento de pena, assinado 03/10/2017, estabeleceu-se a obrigatoriedade de
“comparecer bimestralmente ao Escritório Social nos meses designados, observando-se a letra inicial de seu nome para comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades”
.

Consta, ainda, que o último comparecimento do apenado foi em 03/02/2021.

A defesa esclarece que por razões relacionadas ao emprego do paciente, restou impossibilitado de comparecer em juízo, comprovando através de documentação que, atualmente, o reeducando exerce a função de auxiliar de carga e descarga.

Pelos elementos apresentados pela nobre defesa extraio que o paciente encontra-se atualmente formalmente empregado e, ao que as consultas aos sistemas oficiais indicam, em via de ressocialização.

Neste cenário específico, entendo que a regressão do paciente a regime mais gravoso não leva em conta os objetivos primários da pena, em especial a ressocialização do apenado.

Não ignoro que o fato de que a demonstração de ocupação lícita não afasta de pronto a necessidade de observação das demais condições inerentes ao cumprimento de pena em meio aberto.

No entanto, tenho que observadas as peculiaridades do caso, em especial diante do estado de pandemia relacionado ao coronavírus, bem como o fato de o paciente não possuir registros posteriores e possuir emprego formal indica que a repreensão estatal tem cumprido seus objetivos.

Feitas essas considerações, CONCEDO A ORDEM.

É como voto

EMENTA

HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. COMPARECIMENTO BIMESTRAL SOBRESTADO. PANDEMIA. COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A regressão do paciente a regime mais gravoso quando demonstrado que se encontra em vias de ressocialização deve levar em conta as peculiaridades do caso e os objetivos da pena. 2. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.